Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729977-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: EVELLYN LOPES OLIVEIRA D E S P A C H O Em razão da notícia de que as partes entabularam acordo, esclareça a agravante se remanesce interesse recursal. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator